Tribunal: TJPA
Processo: 0805062-21.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805062-21.2023.8.14.0000

PACIENTE: CLENILSON PINTO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO INSUBSISTENTE. AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA PARA INGRESSO DOS AGENTES PÚBLICOS NA RESIDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

1. A proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio é afastada quando o morador concede autorização para o agente público ingressar na residência, permitindo que se proceda às revistas necessárias para apuração da prática de tráfico de drogas, crime de natureza permanente.

2. O depoimento dos policiais tem valor probante, sobretudo quando se mostra coerente e compatível com as demais provas dos autos, sendo inviável aferir eventuais inconsistências da narrativa dos agentes policiais em cotejo com a versão dos fatos apresentada na peça de ingresso, considerando os estreitos limites do
habeas corpus
, que não admite exame aprofundado do acervo da ação penal.

3. Na espécie inexiste flagrante ilegalidade diante da demonstração indiciária de que o paciente permitiu a entrada dos policiais no domicílio, os quais somente ingressaram no local quando devidamente autorizados.

PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SENTENÇA PROLATADA NO CURSO DA IMPETRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ORDEM DENEGADA.

4. Na linha da jurisprudência estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, “a superveniência de sentença penal condenatória, na qual se nega ao acusado o direito de recorrer em liberdade com os mesmos fundamentos utilizados anteriormente para justificar a prisão preventiva, sem agregar novos, não conduz à prejudicialidade da ação constitucional de
habeas corpus
ou do recurso em
habeas corpus
dirigidos contra decisão antecedente de constrição cautelar” (STJ, HC n. 477.998/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 13/6/2019).

5. A custódia cautelar fundamentada na garantia ordem pública é justificada quando as circunstâncias concretas demonstram a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, as quais as quais estão presentes no caso em questão, máxime diante da quantidade e variedade da droga apreendida com o paciente, além de petrechos indicativos da narcotraficância e munição.

6. Dessa forma, “não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese” (STJ, AgRg no RHC n. 162.320/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 29/6/2022), em consonância com o art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem social, consideração que também se aplica ao pedido de prisão domiciliar, cujos requisitos sequer restaram demonstrados no caso em apreço.

7. Além disso, conforme entendimento pacificado no âmbito do STJ, tendo o paciente “permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau” (AgRg no HC n. 742.659/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 22/8/2022).

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 23/05/2023 a 25/05/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 25 de maio de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
CLENILSON PINTO DA SILVA
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA nos autos da Ação Penal n. 0800492-44.2023.8.14.0015, constando da impetração que o paciente está segregado cautelarmente por força de decisão conversiva de flagrante delito em preventiva datada de 21/01/2023, pela suposta prática dos crimes encartados no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 11.826/2003.

Em inicial, o impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, apontando constrangimento ilegal na custódia impugnada sob os seguintes argumentos:
(i)
a prisão ocorreu mediante violação de domicílio realizada em desacordo com os ditames constitucionais, bem como em contexto de ameaça atribuída a agentes da Polícia Militar, e
(ii)
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Por derradeiro, postula, liminarmente, pela conversão da prisão preventiva em domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica. No mérito, requer a confirmação da liminar, com expedição de alvará de soltura em favor do coacto, e, em caráter subsidiário, pela substituição da custódia por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida ante a ausência do preenchimento dos requisitos cautelares (ID n. 13443279).

O juízo impetrado prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 13512400).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela
denegação
da ordem (ID n. 13571325).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco ser indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie.

Ressalto, ainda, que embora tenha verificado, após consulta no Sistema PJe (1º Grau), que os autos originários foram sentenciados no curso desta impetração (vide Ação Penal n. 0800492-44.2023.8.14.0015, ID n. 90939055), nada obsta que se prossiga na análise do mérito do
mandamus
, haja vista que “
a superveniência de sentença penal condenatória, na qual se nega ao acusado o direito de recorrer em liberdade com os mesmos fundamentos utilizados anteriormente para justificar a prisão preventiva, sem agregar novos, não conduz à prejudicialidade da ação constitucional de
habeas corpus
ou do recurso em
habeas corpus
dirigidos contra decisão antecedente de constrição cautelar
” (STJ,
HC n. 477.998/SP
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 13/6/2019, cf.
https://bit.ly/40Y1Vsz
). Considerando que essa é exatamente a situação do caso em apreço, e identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Na espécie, alega-se constrangimento ilegal sob o argumento de que o domicílio do paciente foi violado em contexto não autorizado pelo texto constitucional, mormente em razão da alegada prática de ameaça levada a efeito pelos policiais durante a invasão. Sustenta-se, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, circunstância que autorizaria a conversão da prisão preventiva em domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica, ou subsidiariamente, a substituição da custódia por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Assim equacionada a matéria deduzida na presente impetração, importa ressair que que a Constituição Federal consigna que a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial (CF, art. 5º, inciso XI).

Nesse cariz, verifica-se que o consentimento do morador para ingresso dos agentes em sua residência caracteriza-se, pelos próprios ditames da Lei Maior, como uma das hipóteses autorizadoras para o afastamento da inviolabilidade do domicílio, devendo, para sua validade, ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação, sendo certo que, consoante posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, “
o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal”
(STJ,
AgRg no AREsp 1.281.468,
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe: 14/12/2018, cf.
https://bit.ly/3QQG4yI
).

Noutro giro, o Supremo Tribunal Federal definiu as balizas que legitimam a entrada dos agentes estatais sem mandado judicial por ocasião do julgamento do
RE 603.616
, em sede de Repercussão Geral (Tema 280), fixando a tese de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.
” (
RE 603.616,
Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, publicação: 10/05/2016, cf.
https://bit.ly/3kuERkx
).

Assentadas essas premissas, verifico que nenhuma das diretrizes interpretativas acima mencionadas foi desconsiderada nos autos subjacentes.
In casu
, diversamente do quanto defendido pelo impetrante, a busca domiciliar na residência do coacto decorreu de prévia busca pessoal amparada em informação obtida por meio do Núcleo Integrado de Operações da Polícia Militar (NIOP), sendo certo, ainda, que há indicativos de que o paciente franqueou a entrada dos policiais em seu domicílio. Confira-se, a esse respeito, o depoimento dos policiais militares abaixo transcritos:

DEPOIMENTO DE ROBSON DUARTE DE SOUZA:

“QUE é sargento do 5º BPM, ROCAM 01; que foi informado via NIOP que havia um homem, possivelmente, armado em uma padaria localizada na Rua Marechal Deodoro, com Antônio Bandeiro; Que o depoente e sua Gu, composta pelo soldado Gonçalves e 3º Sargento Cruz, com apoio da ROCAM 02, foram até o local indicado; Que quando chegaram ao local encontraram o homem que, possivelmente, estaria armado, e fizeram a busca pessoa neste, visto que, visivelmente, parecia estar portando algo na cintura; Que foi encontrado com o nacional 01 (um) tablet de substância semelhante à maconha, o qual TRAZIA CONSIGO na sua cintura; Que quando foi indagado se ainda haveria mais substâncias semelhantes àquela respondeu positivamente, que elas estariam na sua casa;
Que o relator e sua GU, com apoio da ROCAM 02, foram até a casa do nacional localizada na rua Comandante Francisco Assis, próximo a estância colher de pedreiro; Que entraram na casa dele com o consentimento do nacional
, onde foi encontrado mais 04 tablets da mesma substância, uma balança de precisão, 3 sacos com sementes, que possivelmente, são de cannabis sativa, 01 (uma) porção de substância semelhante à cocaína, uma motocicleta HONDA FAN PRETA, PLACA QDR-5A54 bem como 15 (quinze) munições não deflagradas”. (ID n. 13410929 - Pág. 5, grifos nossos).

DEPOIMENTO DE JOSÉ MARIA DA CRUZ JÚNIOR:

“
que estavam de serviço, que receberam informação de que um cidadão estava com volume na cintura possivelmente uma arma, que saíram em diligências, que localizaram o nacional e fizeram a abordagem, que encontraram com ele drogas, que o nacional afirmou que estava vendendo drogas, que ele disse que na casa dele tinham mais drogas
, que foram até a casa, que lá estava Viviane, esposa do acusado, que a droga foi encontrada em uma estante, que na casa haviam mais 4 tabletes de maconha, porção pequena de cocaína, uma caixa lacrada de munição, que não encontraram arma de fogo, que acharam uma balança de precisão, que Viviane ficou calada, que Viviane indicou onde estava a droga, que a droga não estava escondida, que não conhecia o réu de outras ocorrências, que não tinha conhecimento se o local era ponto de venda de drogas,
que Clenilson não reagiu, que ele colaborou com a abordagem
”. (Ação Penal n. 0800492-44.2023.8.14.0015, ID n. 90939055, Pág. 4)

Nesse contexto, há indicativos de que houve a autorização do paciente para que os agentes públicos adentrassem na residência investigada, cujo ingresso domiciliar ocorreu apenas neste momento, quando devidamente autorizados, o que demonstra a legitimidade da atuação policial. Ademais, o Laudo n. 2023.02.000118-TRA (ID n. 13410929 - Pág. 28) foi conclusivo no sentido de que não houve qualquer ofensa à integridade corporal do paciente, o que afasta a alegação de que o ingresso em domicílio ocorreu mediante ameaça ou violência.

Portanto, “
na situação descrita, sequer é possível falar em ingresso forçado, já que as instâncias antecedentes são uníssonas em afirmar que a entrada foi precedida de permissão do morador e não há qualquer elemento que indique que essa permissão não tenha sido espontânea e livre de qualquer coação
” (STJ,
AgRg no HC 691.332/DF
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgamento: 21/09/2021, DJe: 27/09/2021, cf.
https://bit.ly/3ooGTS3
).

Em acréscimo, importa ressaltar a impossibilidade de aferir eventuais inconsistências dos depoimentos dos agentes policiais em cotejo com a versão dos fatos apresentada na exordial, seja porque que “
os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
” (STJ,
AgRg no HC 684145/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, Julgamento: 26/10/2021, DJe: 03/11/2021, cf.
https://bit.ly/3P1cKmR
), seja porque tal desiderato é inviável
“dentro dos estreitos limites do
habeas corpus
, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal”
(STJ
, AgRg no HC 720896/AC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgamento: 21/06/2022, DJe: 27/06/2022, cf.
https://bit.ly/3y5YMJD
).

Desse modo, não vislumbro ilegalidade ou flagrante teratologia que autorize a concessão da ordem sob o ângulo pretendido, ressalvada a possibilidade de reanálise da matéria por ocasião do julgamento do apelo defensivo,
locus
apropriado para avaliar alegações eventualmente capazes de infirmar a higidez das provas amealhadas durante o procedimento investigatório.

Já com respeito à legalidade da custódia cautelar propriamente dita, saliento que a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do poder-dever punitivo do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública, ordem econômica
e
conveniência da instrução
ou
garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315, caput), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Bem por isso, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP – aplicável ao presente caso por intermédio do art. 387, §1º do CPP.

No entanto, bem examinados os autos, verifica-se que a autoridade coatora decretou e sucessivamente manteve a prisão preventiva do paciente com base em
fundamentação idônea e suficiente
, assentando a elevada quantidade da substância apreendida, restando consignada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
à luz do art. 312 c/c art. 387, §1º do CPP, a ensejar o resguardo da ordem pública. Veja-se, a esse propósito, que a motivação empregada para decretar a custódia do paciente, a qual foi ratificada por ocasião da prolação da sentença condenatória, esteve centrada no fato de ter sido
“apreendida quantidade considerável de substância ilícita, inclusive de diversas espécies, além de balança de precisão, o que configura indicativo de que os entorpecentes seriam destinados à comercialização ilegal, além disso o autuado Cleinilson confessou que realizaria tal atividade ilegal”
(vide Ação Penal n. 0800492-44.2023.8.14.0015, ID n. 85193004 - Pág. 4). A esse respeito, veja-se a descrição do material entorpecente apreendido:

"Trata-se de
3.260g (três quilos, duzentos e sessenta gramas) de erva
prensada na forma de (05) cinco
tabletes
de tamanhos e embalagens diversas, três estava envoltos com fita adesiva nas cores verde, amarela e vermelha cada e dois com papel filme (PVC). Uma porção de
0,577 g (quinhentos e setenta e sete miligramas) de substância pulverulenta (pó branco)
na forma de (01)
trouxa
feita com pedaço de plástico transparente e amarradas com tirinha de plástico semelhante. E três (03)
trouxas
feitas com sacolas plásticas amarradas por nó, cada uma contendo sementes diversas. A
trouxa
branca continha
7,840 (sete gramas, oitocentos e quarenta miligramas)

de sementes pretas
, numa
trouxa
verde havia
6,187 g (seis gramas, cento e oitenta e sete miligramas) de sementes beges
e outra
trouxa
verde
continha 1,740 g (um grama, setecentos e quarenta miligramas) de sementes marrons com caraterísticas de ser da Cannabis
. Tudo estava acondicionado dentro de uma bolsa de viagem, cor de rosa estampada com motivos infantil de sereia, contendo pedações de papéis e uma faca de mesa com lâmina serrilhada e cabo de cor azul". (ID n. 13410929 - Pág. 25, grifos no original)

Registre-se, por oportuno, que a fundamentação expendida no
decisum
está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que, nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, “
se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública
” (STF,
AgR no HC 214.226/RS
, Rela. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgamento: 23/05/2022, DJe: 25/05/2022, cf.
https://bit.ly/3LWDrqV
),
sendo certo que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade
, ou a natureza das drogas apreendidas, bem como
a gravidade concreta do delito
, o
modus

operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente”, acrescentando que “
a apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão
, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro
e de

elevada quantidade

e variedade de drogas

evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância”
(
AgRg no RHC n. 164.603/GO
, relator Ministro João Otavio de Noronha, Quinta Turma, DJe 17/6/2022, cf.
https://bit.ly/3nn3CNM
), o que se vislumbra na hipótese dos autos.

Dessa forma, “
não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” (STJ, AgRg no RHC n. 162.320/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 29/6/2022, cf.
https://bit.ly/3PhaveN
), em consonância com o art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem social.

Outrossim, importante consignar que a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar com fulcro no art. 318, III, do CPP exige comprovação idônea de que o paciente seja imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência, ônus do qual o impetrante não se desincumbiu.

Por derradeiro, vale registrar que
tendo o paciente “permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau
” (STJ,
AgRg no HC n. 742.659/SP
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 22/8/2022, cf.
https://bit.ly/3BsfLbP
).

Destarte, os argumentos veiculados na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidos da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 26/05/2023